Tribunal: TJES
Processo: 5026560-51.2022.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-09-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5026560-51.2022.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: FREDERICO GOLDNER JUSTINO

APELADO: HIVISON ALBERGARIA DA SILVA e outros

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO INDENIZATÓRIA.
PEDIDO DE PARCELAMENTO DAS CUSTAS INICIAIS. INDEFERIMENTO. INTIMAÇÃO PARA PAGAMENTO. INÉRCIA. CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO. POSSIBILIDADE DE CONDENAÇÃO NAS CUSTAS. MOVIMENTAÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO. APLICABILIDADE DA LEI Nº 9.974/13. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
C
omo se sabe, a
exigência das custas processuais (que possuem natureza de taxa) pressupõe a efetiva prestação jurisdicional, que não ocorre,
em regra,
quando há
pura e simplesmente
o cancelamento da distribuição.

2.
Deste modo, se o processo teve seu trâmite obstado
apenas
em virtude do cancelamento da distribuição, por ausência de recolhimento de custas iniciais, deve ser afastada a condenação ao pagamento das custas.

3.
Contudo, a despeito da regra geral, verifico que,
no caso vertente,

houve a movimentação da máquina judiciária, uma vez que
, após o pleito do
parcelamento das custas processuais
, houve decisão
proferida
pelo MM. Juiz
a quo
indeferindo a benesse ora pleiteada, sendo que, na sequência, em decorrência de sua inércia em recolher as custas
iniciais
, adveio a r. sentença objurgada.

4.
Vê-se,
portanto, que, embora tenha
ocorrido
o cancelamento da distribuição, promoveu
o autor
a movimentação do Poder Judiciário,
de modo que
as custas compreendem atos como registro, publicações, comunicação por meio eletrônico, arquivamento, dentre outros, sendo
elas
devidas,
neste caso específico,
mesmo no caso de cancelamento da distribuição.

5.
A
demais, como reforço de argumentação, ressalto a existência da Lei Estadual nº
9.974/13,
que, em seus
arts. 11 e 17, § 1º,
autoriza a cobrança das custas processuais.

6. Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5026560-51.2022.8.08.0024

APELANTE: FREDERICO GOLDNER JUSTINO

APELADOS: HIVISON ALBERGARIA DA SILVA E OUTRO

RELATOR: DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO

Conforme anteriormente relatado, t
rata-se de
apelação cível
interposta por
FREDERICO GOLDNER JUSTINO
, eis que irresignado com a sentença (ID nº
8971330
) proferida nos autos da
“ação
indenizatória por danos materiais e morais
”
ajuizada
em face de
HIVISON ALBERGARIA DA SILVA E OUTRO
,
que
cancelou a distribuição em razão da ausência de pagamento das custas iniciais.

Em suas razões (ID nº
8971332
), o recorrente aduz, em síntese, que,
nos casos de cancelamento da distribuição, é inviável a condenação para pagamento das custas processuais e o ofício à SEFAZ.

Sem contrarrazões ante a inexistência de triangularização processual.

Em decisão proferida no ID nº 8971539, o MM. Juiz
a quo
exerceu o juízo negativo de retratação, na forma do art. 485, § 7º, do CPC.

Pois bem.

A presente controvérsia cinge-se a (im)possibilidade do autor ser condenado nas custas processuais em caso de cancelamento da distribuição a teor do art. 290 do CPC.

No âmbito deste Egrégio Tribunal de Justiça, existem duas correntes sobre o tema em apreço.

A primeira no sentido de que se a parte autora não litigava sob o pálio da gratuidade da justiça, tendo, inclusive, o benefício sido indeferido pelo julgador primevo, seria viável a sua condenação ao pagamento das custas decorrentes do cancelamento da distribuição, a teor da previsão na Lei nº 9.974/13.

A segunda corrente é no sentido de que o próprio art. 290 do CPC já

prevê consequência específica para o não recolhimento das custas processuais, qual seja, o cancelamento da distribuição da ação.

Pessoalmente, prefiro me filiar à primeira corrente jurisprudencial.

Isso porque, como se sabe, a
exigência das custas processuais (que possuem natureza de taxa) pressupõe a efetiva prestação jurisdicional, que não ocorre,
em regra,
quando há
pura e simplesmente
o cancelamento da distribuição.

Deste modo, se o processo teve seu trâmite obstado
apenas
em virtude do cancelamento da distribuição, por ausência de recolhimento de custas iniciais, deve ser afastada a condenação ao pagamento das custas.

Sobre esse ponto, cito o seguinte precedente
deste Egrégio Tribunal de Justiça:

“
PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. POSSIBILIDADE. CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DAS CUSTAS INICIAIS. INDEVIDA. AUSÊNCIA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. RECURSO PROVIDO. (...)
2) Segundo entendimento assente desta Corte de Justiça, o cancelamento da distribuição do processo pela ausência do pagamento das custas iniciais não enseja a condenação da parte autora ao pagamento delas, mas tão somente o arquivamento dos autos. Precedentes. 3) Nesse contexto, possuindo as custas processuais iniciais a natureza de taxa, verificada a ausência de prestação jurisdicional em decorrência do cancelamento da distribuição do feito, não há que se falar em condenação do apelante ao seu pagamento
. 4) Recurso provido.” (TJES, Apelação 048120124770, Rel. Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Julgamento: 09/05/2017)

Contudo, a despeito da regra geral, verifico que, no caso vertente, houve a movimentação da máquina judiciária, uma vez que, após o pleito do parcelamento das custas processuais, houve decisão proferida pelo MM. Juiz
a quo
indeferindo a benesse ora pleiteada, sendo que, na sequência, em decorrência de sua inércia em recolher as custas iniciais, adveio a r. sentença objurgada.

Vê-se, portanto, que, embora tenha ocorrido o cancelamento da distribuição, promoveu o autor a movimentação do Poder Judiciário, de modo que as custas compreendem atos como registro, publicações, comunicação por meio eletrônico, arquivamento, dentre outros, sendo elas devidas, neste caso específico, mesmo no caso de cancelamento da distribuição.

Ademais, como reforço de argumentação, ressalto a existência da Lei Estadual nº 9.974/13, que, em seus arts. 11 e 17, § 1º, autoriza a cobrança das custas processuais,
in
verbis
:

Art. 11. O cancelamento da distribuição, nos termos da lei, importará na incidência de custas de 135 (cento e trinta e cinco) VRTEs.

Art. 17. As custas devem ser recolhidas pelo interessado nos seguintes prazos:

[...]

§ 1º. Caso as custas prévias não sejam recolhidas em 30 (trinta) dias da propositura da ação, será cancelada a distribuição, independente de intimação da parte requerente ou de seu advogado, sendo devidas as custas na forma do artigo 6º.

Neste mesmo sentido:

APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO ORDINÁRIA
NÃO RECOLHIMENTO DAS CUSTAS PRÉVIAS CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO - CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE CUSTAS LEI ESTADUAL Nº 9.974/2013
RECURSO DESPROVIDO.
1 O art. 11 da Lei Estadual nº 9.974/2013, que dispõe sobre o Regimento de Custas do Poder Judiciário, estabelece que O cancelamento da distribuição, nos termos da lei, importará na incidência de custas de 135 (cento e trinta e cinco) VRTEs. 2 Não se trata das custas iniciais da ação, mas de custas decorrentes dos serviços até então prestados
. 3 Recurso desprovido. (TJES, Classe: Apelação, 048150215845, Relator: ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 23/07/2018, Data da Publicação no Diário: 01/08/2018).

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO INDENIZATÓRIA.
INDEFERIMENTO DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. PRECLUSÃO. CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO. CUSTAS DEVIDAS
. RECURSO DESPROVIDO.
1. A ausência de recolhimento das custas processuais, após o indeferimento do pedido de gratuidade de justiça por meio de decisão preclusa, implica no cancelamento da distribuição. 2.
Embora tenha havido o cancelamento da distribuição do feito, são devidas custas a teor do disposto no art. 11, da Lei Estadual nº 9.974/2013
.
(TJES; AC 0002282-18.2019.8.08.0011; Primeira Câmara Cível; Rel. Des. Annibal de Rezende Lima; Julg. 01/12/2020; DJES 15/01/2021)

Assim,
a meu sentir,
o cancelamento da distribuição não retira a obrigação do autor de arcar com as
custas
processuais, considerando a movimentação da máquina judiciária.

Ante o exposto,
conheço e nego provimento
ao recurso, para manter incólume a r. sentença objurgada.

D
eixo de aplicar a regra prevista no art. 85, § 11, do CPC diante da inexistência de fixação de honorários advocatícios sucumbenciais na origem.

É como voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Manifesto-me por acompanhar, em sua integralidade, o douto voto exarado pela relatoria.